Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709962-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE LINHARES LUSTOSA DA COSTA, JULIANO MORCELLI DE GUSMAO AGRAVADO: PEDRO NUNES SILVERIO, MARIA CRISTINA CHAVES SILVERIO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita - Recolhimento do Preparo - Recurso Prejudicado Da análise dos autos, verifica-se que os agravantes recolheram as custas processuais, conforme se observa ao ID 57365817. Considerando que o recolhimento do preparo se configura em ato incompatível com a benesse requerida, configurando preclusão lógica, julgo prejudicado o recurso. Ainda que assim não fosse, convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários-mínimos, teto utilizado pela nossa egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. Na hipótese, extrai-se do contracheque acostado aos autos (ID 57365550) que a parte aufere renda superior a 5 (cinco) salários mínimos, o que não justificaria a concessão da benesse. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator